Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Mirian David contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 30415412) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pela apelante em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido postulado na exordial nos seguintes termos: Pretende a parte autora obter provimento jurisdicional que obrigue a parte ré a lhe fornecer medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição do médico assistente. A resolução da lide exige que se estabeleçam os limites de proteção ao direito à saúde invocado, como as ações públicas de saúde podem ser objeto da atuação do Judiciário e se, no caso em exame, a pretensão da parte autora é abrangida pelo direito à saúde tutelável pelo Poder Judiciário. No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos “repetitivos” (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça definiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. De acordo com os autos, a parte autora necessita de tratamento de esclerose múltipla, consoante relatório médico acostado aos autos (IDs 65392328, 71435692 e 87879190). Não obstante, os técnicos do NATJUS/TJDFT, classificaram a demanda como não justificada, após tecerem às seguintes considerações (ID 76134905): "Considerando que, segundo o relatório médico, trata-se de paciente com quadro de Esclerose Múltipla forma remitenterecorrente, refratária ao uso de betainterferona; Considerando que, segundo relatório médico, a paciente estava em uso de natalizumabe com ótima resposta clínica, porém, apresenta soropositividade para o vírus JC, havendo, portanto, indicação de troca de medicamento devido ao risco de LEMP; Considerando que não há guidelines ou diretrizes que orientem qual a melhor opção de troca para o caso em questão, podendo ser utilizado qualquer medicação de primeira, segunda ou terceira linha disponíveis no SUS, dentre os quais não há descrição de uso prévio/refratariaedade em relatório, tais como teriflunomida, fumarato de dimetila ou finglimode; Considerando que o medicamento solicitado, conforme evidências, não apresenta superioridade em relação aos demais fornecidos pelo SUS; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA". (grifos nossos). No citado parecer técnico, os especialistas que assessoram este juízo consignaram que o tratamento padronizado não foi exaurido, podendo ser utilizado qualquer medicação de primera, segunda ou terceira linha disponível no SUS. Além disso, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do CONITEC, não prevê o tratamento com OCRELIZUMABE, tendo expressamente afastado o uso do fármaco em recente deliberação. Ora, se o fármaco não atende aos requisitos legais da política nacional de atenção farmacêutica, tanto que não foi incorporado pela CONITEC mais uma vez, a negativa administrativa de seu fornecimento não ostenta qualquer ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário. Assim, a prova técnica requerida é desnecessária, pois não há como afastar a conclusão do NATJUS, no sentido de que a parte autora não esgotou o tratamento padronizado disponível. Por fim, em Nota Técnica, IDs 81335415 e 91567809, o NATJUS concluiu novamente de forma não favorável à demanda. Assim, ausentes os requisitos exigidos no TEMA 106 do STJ, não merece acolhida o pedido autoral. (...) Em face da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Entretanto, suspendeu a exigibilidade da referida verba, devido à concessão da gratuidade de justiça à requerente. Inconformada, a autora, em razões recursais (Id 30415416), narra que ajuizou a demanda com o objetivo de compelir o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento OCRELIZUMABE 300mg, conforme prescrição médica para tratamento do quadro clínico de esclerose múltipla. Conta que há, nos autos, dois laudos do NATJUS conflitantes, um que apresenta razões genéricas para considerar a demanda como injustificada e outro que considera o pleito justificado. Diz que não foi observado o princípio da benemerência, porque o magistrado decidiu acolher o parecer do aludido núcleo que lhe é desfavorável, além de ser apócrifo e não subscrito por médico credenciado. Invoca parecer do NATJUS favorável elaborado em outro processo cuja situação é similar a em análise e possui o mesmo como objeto o mesmo medicamento aqui pretendido. Aduz que formulou pedido de prova técnica simplificada a fim de ver os quesitos periciais respondidos por médico habilitado, porém o pedido foi indeferido. Sustenta que foram juntados exames e relatório médico que apreciam o grave quadro clínico da apelante de forma minudente e circunstanciada, bem como indica a necessidade do fármaco não disponibilizado pelo SUS. Aponta que há parecer fundamentado do NATJUS favorável ao pleito, mas o magistrado o ignorou, assim como não apreciou o laudo médico complementar. Defende que o medicamento prescrito é o mais eficaz para tratamento da doença que a acomete e que estão preenchidos todos os requisitos do tema 106 do C. STJ. Afirma que o parecer desfavorável do NATJUS é destituído de fundamento e vai de encontro aos demais documentos acostados ao processo, e, inclusive, a bula do medicamento prevê a utilização na hipótese prescrita pelo médico. Assevera que outros medicamentos disponíveis pelo SUS não são eficazes para o tratamento da autora e que o direito à saúde possui eficácia erga omnes, cabendo ao Estado prestar-lhe a devida proteção. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a disponibilizar ou arcar com os custos no medicamento, nos termos da exordial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido. Pleiteia ainda, pela condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem revertidos ao fundo público de aparelhamento da Defensoria Pública – PRODEF. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à autora (Id 30415266, pág. 3). Contrarrazões da ré pela manutenção da sentença no Id 30415424. Parecer ministerial ao Id 31296508 oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Conheço da apelação porque os requisitos de admissibilidade estão atendidos. Recebo-a nos efeitos suspensivo e devolutivo com fundamento nos arts. 1.012 e 1.013, do CPC. No caso em questão, verifico a necessidade de formação de litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, o que implicará reconhecimento de vício de incompetência absoluta insanável pela não integração aos autos do litisconsorte passivo necessário. A relevância da questão motivou o legislador a conferir ao magistrado a incumbência de conhecer do tema, mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC). Desnecessária prévia intimação das partes para manifestação, porque se trata de vício insanável. Dito isso, recordo que a questão relativa à composição do polo passivo nas ações que reclamam o direito subjetivo à saúde foi objeto de recente julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que reconheceu repercussão geral e reafirmou jurisprudência dominante na Excelsa Corte quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Sagrou-se vencedor o voto prolatado pelo eminente Ministro Edson Fachin, conforme a ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso) Referidos embargos opostos pela União, embora rejeitados, foram conhecidos para aprimoramento e desenvolvimento de teses, especialmente a derivada da Suspensão de Tutela Antecipada 175, tendo em vista, entre outros fenômenos, o decurso de dez anos do precedente e as contingências decorrentes da crescente judicialização em matéria de saúde no interregno temporal. Algumas premissas foram postas no voto do Min. Edson Fachin, eminente relator para o acórdão, entre elas, uma, mais precisamente a quinta, é de oportuna transcrição: Quinta: Partindo do exame das espécies de tutela examinadas na STA 175, é possível estabelecer condicionantes para a admissão das respectivas ações. Quando a pretensão veicular pedido de entrega de medicamento padronizada, a competência estatal é regulada por lei, devendo figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento do medicamento, tratamento ou material. Quando o medicamento não for padronizado, a União deve compor o polo passivo da lide. Além disso, a dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto Federal n. 7.580/11. (grifo nosso) Em arremate, eis a conclusão do voto, no particular: 1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. Em louvável exame aprofundado da matéria, o voto condutor trouxe exposição, intitulada 2a espécie de pretensão “que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas”. Quanto a essa “2a espécie de pretensão”, igualmente válida a transcrição de parte do voto, a fim de aprimorar a compreensão e extirpar qualquer dúvida sobre a delimitação do julgado: A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): “Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.” Como regra geral, nas três “subespécies” apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: (...) · Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90, in verbis: “São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS : I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.” E embora haja vedação legal à dispensa administrativa pela rede pública, a lei orgânica do SUS não silenciou quanto à definição do responsável pela obrigação, quando esta decorrer de condenação judicial à aquisição e à dispensa de medicamentos, procedimentos, tratamentos ou produtos experimentais ou de uso não autorizado pela ANVISA: Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. A partir dessa importante alteração na Lei do SUS (posterior ao julgamento na STA 175 e certamente por ele influenciada) há regra expressa de divisão de responsabilidade (pelo financiamento ou custeio) inclusive para prestações de saúde que não constam das políticas públicas, mas que são determinadas judicialmente. O mais importante, sobretudo nos casos de ausência de padronização (independentemente da causa), é a adoção de parâmetros claros e objetivos para a dispensa pelo Judiciário. Esses critérios devem observar - pela lógica de o deferimento judicial ser a exceção, e o administrativo, a regra -, tanto quanto possível, os elencados no artigo 28 do Decreto 7.508/11. (...) Ao fim, quanto ao desenvolvimento da tese de solidariedade, enunciou: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; Extrai-se, assim, do intenso debate travado por ocasião do julgamento do tema, a inequívoca e categórica necessidade de a União figurar no polo passivo das demandas que, veiculando tema relativo a direito à saúde, encerrem pretensão de recebimento de medicamento, tratamento ou procedimento não incluído em políticas públicas já estabelecidas pelo ente federal, uma vez que os Estados e Municípios não estão obrigados a executá-las, enquanto não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS. De fato, nos termos do art. 19-Q da Lei no 12.401/11, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS, compete à União, mediante cooperação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, a incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos no sistema. A rigor, no ponto, a divergência mais se estabeleceu quanto a haver solidariedade nas hipóteses em que afirmada, em demanda judicial, a responsabilidade estatal pela prestação de medicamento fora da lista do SUS (Relação de Medicamentos Essenciais do SUS – RENAME). Não prevaleceu a tese de que a União teria responsabilidade exclusiva porque, se admitida, afastaria o regime solidário, entendimento não agasalhado no RE 657.718, em que fixada orientação segundo a qual "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão, necessariamente, ser propostas em face da União". Assim delineada a questão jurídica relativa à legitimidade passiva da União, passo a considerar o caso concreto em que documentado nos autos necessitar a autora/apelante do medicamento OCRELIZUMABE 300mg, a ser aplicado semestralmente, o qual é registrado na ANVISA, mas não padronizado no âmbito do SUS (Id 30415249). Ora, para a situação concreta subsumida à interpretação jurisprudencial, conforme acima exaustivamente exposto com referência às questões debatidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, e postas no voto vencedor, inafastável a conclusão de que a União deve integrar o polo passivo, pois a ela compete, juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia (CONITEC), motivar a ausência de padronização e, se o caso, dar início a procedimento de análise de inclusão, ainda que pela ótica da situação peculiar da demandante. Assim, o direcionamento da demanda ao ente federal, com deslocamento da competência (art. 109, I, da CF/88), é medida que se impõe. Registro não olvidar entendimento sufragado por este eg. Tribunal de Justiça, no sentido de atribuir ao Distrito Federal o dever de fornecer medicamentos, a despeito da ausência de padronização[1]. No entanto, tendo em vista o julgamento recente dos declaratórios, sob a sistemática da repercussão geral, com delimitação mais precisa a respeito do tratamento da matéria, sobretudo no que diz respeito ao direcionamento da demanda, à luz da repartição de competências na estrutura do SUS, obrigatório proceder ao julgamento com observância ao indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC). Destarte, com as mais respeitosas vênias a entendimentos divergentes, inclusive já manifestados neste Colegiado, urge acolher a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Excelsa Corte e assim proceder. Contraproducente concluir de forma diversa, porque o processo estará fadado ao êxito de variados mecanismos de insurgência na instância extraordinária, por manifesta inobservância das questões atinentes à pertinência subjetiva trazidas a lume. Saliento que os próprios Ministros da Excelsa Corte têm invocado as razões de decidir constantes do voto vencedor, não subsistindo qualquer razão prática para este Colegiado olvidá-las. Nada obstante a incipiência do precedente, vale, a título ilustrativo, colher o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso em Medida Cautelar na Reclamação de no 47.799, movida pelo Distrito Federal em face da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça: (...) 10. Todavia, no recurso paradigma (mais especificamente no julgamento dos embargos de declaração), o voto do Ministro Edson Fachin, condutor do acórdão, deixa nítida a obrigatoriedade de o juiz corrigir o polo passivo da demanda para incluir o ente ao qual a lei imputa a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Trata-se, de fato, de exigência decorrente do dever judicial de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Veja-se o trecho pertinente: “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.” (Grifos acrescentados) 11. Quando a pretensão veicula pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, o referido voto assinala ainda que “a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. 12. Nesse cenário, ao menos em cognição sumária, parece não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento do medicamento. Ressalto que não há sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles a entrega de medicamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. A União tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. Além disso, em se tratando de medicamento não padronizado para a doença da parte beneficiária, é imprescindível que a União participe da demanda, considerando que detém a competência para padronizar o medicamento/tratamento e incluí-lo nas políticas públicas pertinentes. 13. Na mesma linha, confiram-se: a decisão liminar na Rcl 41.954, Rel. Min. Gilmar Mendes; e as decisões monocráticas proferidas no RE 1.250.767-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e no ARE 1.241.852-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 14. Assim, há plausibilidade nas alegações do reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem. Ademais, não há perigo de dano reverso para a parte beneficiária da decisão reclamada, primeiro porque, deferida a liminar na origem, não houve qualquer notícia de que o tratamento solicitado foi interrompido; e segundo porque, mesmo na situação de declínio da competência, o juiz absolutamente incompetente pode, se necessário, exercer seu poder geral de cautela (CPC, art. 64, § 4o). 15. Do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender o andamento do Processo no 0746683-73.2019.8.07.0016, até a decisão final da presente reclamação. 16. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa. 17. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 18. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015). Publique-se. Comunique-se. (Rcl 47799 MC/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgamento em 30/6/2021, DJe 2/7/2021) (grifos nossos) Na mesma linha, com expressa menção aos esclarecimentos do voto-vista vencedor no aludido julgamento sob a sistemática da repercussão geral, confira-se conclusão dada na decisão monocrática no RE 1.332.520/RS, de Relatoria no Ministro Dias Toffoli: Constata-se, destarte, que o acórdão regional não se amolda a essa orientação, na medida em que a hipótese retratada nos autos cuida do fornecimento de medicamento de elevado custo, e que não se encontra dentre aqueles habitualmente disponibilizados pelo SUS. Impõe-se, assim, a reforma do acórdão regional atacado, bem como da sentença proferida pelo Juízo de origem, para se acolher o pedido de inclusão da União no polo passivo desta ação, mantidos, contudo, os efeitos da decisão de antecipação de tutela, de fornecimento do medicamento, concedida pelo juízo estadual, até que a autoridade competente faça novo exame do feito. Nesse sentido, apenas para ilustrar, citem-se os seguintes e recentes precedentes: ARE no 1.285.333/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/21; ARE no 1.298.325/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/2/21; RE no 1.303.165/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/21 e ARE no 1.301.670/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/1/21. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1o e 2o, do RISTF) para, reformando o acórdão regional, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos, contudo, os efeitos da antecipação de tutela então deferida. Publique-se. (RE 1332520/RS, rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 2/8/2021, DJe 5/8/2021) (grifos nossos) Igualmente, confiram-se trechos da decisão unipessoal de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski proferida no RE 1.330.806/RS: Assim, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas controvérsias relativas à saúde pública, a tese fixada nos mencionados embargos de declaração determina que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados. No entanto, no voto do Ministro Edson Fachin, mostra-se clara a obrigatoriedade do juiz corrigir o polo passivo para que seja incluso o ente ao qual a lei determina a responsabilidade primária pela prestação de saúde. (...) Na situação ora em análise, o Ranibizumabi, utilizado para Retinopatia Diabética (CID H 36.0), é medicamento registrado pela ANVISA, embora não conste na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. Assim, uma vez que o remédio não faz parte das políticas públicas e, considerando que a União detém a competência para padronizar o fármaco e, se achar pertinente, após análise do Ministério da Saúde, incluí-lo no RENAME, a União Federal deveria ter necessariamente composto o polo passivo da presente demanda. (...) Ademais, caberia à autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. Nesse sentido, sem prejuízo da manutenção do fornecimento do medicamento à recorrida, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que decida a controvérsia nos termos do entendimento firmado por esta Corte no RE 855.178 RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux e do RE 855.178-ED-RG/SE, da relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido de ser obrigatória a participação da União Federal na lide, além de ser estabelecido, nos termos dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e das regras de repartição de competências, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 1330806/RS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 19/7/2021, DJe 21/7/2021) (grifos nossos) Ademais, anoto que a decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, embora não seja explícita sobre a existência de litisconsórcio necessário entre a União e o Distrito Federal, determinou que o órgão julgador determine o ressarcimento por quem suportou o ônus. Obviamente, na Justiça Federal é que essa questão pode ser decidida, porque não será possível impor obrigação ao ente federal sem que tenha participado da relação processual em que venha a ser condenada ao ressarcimento. Desse modo, em caso de medicamento não padronizado pela não inclusão no RENAME pela CONITEC, indispensável o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União. A questão, portanto, está amoldada à previsão do art. 114 do CPC, segundo o qual o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Nesse contexto, nos termos do art. 115, I, do CPC, nula a sentença proferida sem que da lide tenha participado o ente federal como litisconsorte passivo necessário. De fato, o pronunciamento judicial, pela natureza da relação jurídica em exame (116 do CPC), deve ser uniforme para todos os litisconsortes, afinal a União suportará a despesa com recursos que repassará ao Distrito Federal para aquisição e fornecimento do remédio reconhecido como indispensável ao tratamento de saúde da autora/apelante. O Distrito Federal, de sua vez, distribuirá o fármaco a usuário, pessoa que não tem condições financeiras de custear os gastos da aquisição direta de remédio de alto custo e que domiciliado está em sua base territorial, consoante sistema descentralizado de atribuições no Sistema Único de Saúde – SUS. Por fim, no tocante ao pedido de tutela antecipada, a questão será melhor analisada pelo juízo federal competente. Esclareço, por enquanto, que não diviso a probabilidade do direito, porque a tutela foi indeferida inicialmente pelo magistrado de 1o grau e, após a devida instrução probatória, o pedido foi julgado improcedente. Como os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC são cumulativos, não vislumbro a possibilidade de deferimento da tutela de urgência, mesmo que provisoriamente. Posto isso, com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC, declaro, de ofício, a incompetência desta Justiça Comum Distrital em razão da indispensabilidade de formação de litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, para CASSAR a sentença e determinar a imediata redistribuição da demanda a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, redistribuam-se os autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, após as comunicações e registros necessários, inclusive a baixa na distribuição. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TASIGNA - NILOTINIB. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. OMISSÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF E 204/216 DA LODF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão do fornecimento do medicamento TASIGNA - NILOTINIB ao impetrante, portador de Leucemia Mielóide Crônica. 2. A saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. 2.1. Está evidenciado que houve descontinuidade do tratamento do impetrante por conduta imputável à autoridade coatora. A conduta omissiva restou demonstrada após a juntada de documentos pela assessoria jurídico-legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 3. Deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde, até porque o impetrante conta com 60 (sessenta) anos e a interrupção do tratamento médico da neoplasia maligna (Leucemia Mielóide Crônica) pode desenvolver resistência ao tratamento, assim como de transformação para formas agressivas, com risco de vida para o paciente. 4. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. 4.1. O pleito tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, 196, LODF, 204/216 e artigo 2o da Lei no 8.080/90. 5. Precedente: "O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência farmacêutica à população, o que inclui fornecer medicamento, mesmo que não padronizado, desde que provada sua necessidade, por se tratar de direito constitucional à saúde." (07068670620178070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Câmara Cível, DJE: 15/12/2017). 6. Ordem concedida. (Acórdão 1145265, 07026317420188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)